Tribunal: STJ
Processo: 0408877-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045349 - SP (2025/0408877-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JONATHAN DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRECEDENTES.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d917bb42-0021-439f-b1bf-c587c3d13865

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045349 - SP (2025/0408877-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JONATHAN DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRECEDENTES.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATHAN DA CRUZ contra a
decisão monocrática de fls. 322/331.
Nas razões, o agravante sustenta insuficiência probatória, afirmando que a
condenação por faltas graves se baseou exclusivamente nos depoimentos dos agentes
penitenciários, sem provas independentes, com inversão do ônus probatório e violação
do princípio do
.
in dubio pro reo
Alega aplicação de sanção coletiva, por ausência de individualização
adequada da conduta, com imputações genéricas de participação em tumulto no pavilhão.
Aduz ausência de fundamentação idônea para a perda dos dias remidos na
fração máxima de 1/3, alegando motivação genérica, sem exame concreto das
circunstâncias exigidas pelos arts. 127 e 57 da Lei de Execução Penal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52354309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/11/2025 22:58:37
Código de Controle do Documento: e7e2debb-291d-4e03-8de4-c1d2023dafb8

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
No caso, as razões do agravo regimental não impugnam, de forma integral, os
motivos adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Com efeito, o agravante não enfrenta de modo específico a preliminar de
inadequação da via eleita (
substitutivo).
habeas corpus
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg
no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
1/10/2025;
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro
12/3/2024,
21/3/2024;
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
24/9/2025,
30/9/2025;
no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52354309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/11/2025 22:58:37
Código de Controle do Documento: e7e2debb-291d-4e03-8de4-c1d2023dafb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.349 / SP
Número Registro: 2025/0408877-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008005520158260502
00059711320148260248
00086017020258260502
59711320148260248
8005520158260502 86017020258260502
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATHAN DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONATHAN DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53242248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: 9090be6e-eb32-4ac5-9486-612deb91bdd3

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: 9090be6e-eb32-4ac5-9486-612deb91bdd3